Tribunal: TJPA
Processo: 0814514-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814514-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WELLISON EVANGELISTA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. LAUDOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SEM PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por candidato eliminado na fase de avaliação de saúde de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de inaptidão temporária declarada por junta médica oficial. O agravante buscava a reforma da decisão monocrática que, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, suspendera os efeitos da tutela antecipada deferida em primeiro grau, a qual havia autorizado sua continuidade nas etapas do certame, com base em laudos médicos particulares que atestavam sua aptidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se laudos médicos particulares são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que declarou a inaptidão temporária do candidato em concurso público; e (ii) determinar se a tutela de urgência concedida em primeiro grau pode ser mantida sem a realização de perícia judicial para fundamentar a alegada aptidão do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A avaliação de saúde realizada por junta médica oficial em concurso público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, só podendo ser afastada mediante produção de prova técnica sob contraditório, especialmente por perícia judicial.

Laudos médicos particulares, elaborados de forma unilateral, não têm força probatória suficiente, por si sós, para infirmar a conclusão da comissão médica oficial, que se baseia em critérios objetivos previstos no edital e aplicáveis indistintamente a todos os candidatos.

4.A concessão de tutela antecipada com base exclusiva em documentos particulares viola o princípio da isonomia entre os candidatos e desrespeita as regras do edital, que devem ser observadas com rigor, sobretudo em concursos para carreiras policiais com exigências físicas específicas.

5.O Poder Judiciário não pode substituir a Administração na avaliação de critérios técnicos do certame, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou arbitrariedade, o que não se demonstrou no caso concreto.

6.A jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores não admite o prosseguimento de candidato em concurso público com base apenas em laudos particulares sem a devida instrução probatória em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Laudos médicos particulares não têm força para desconstituir, de forma autônoma, a presunção de legitimidade dos laudos médicos oficiais em concursos públicos.

2.A validade de avaliação médica oficial somente pode ser afastada por meio de perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório.

3.A concessão de tutela antecipada para permitir o prosseguimento de candidato em concurso público exige prova robusta e inequívoca, o que não se satisfaz com documentação unilateral.

4.A observância às regras do edital e ao princípio da isonomia impede que candidatos eliminados por junta médica oficial prossigam no certame com base apenas em documentos particulares.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, VIII; CPC, art. 1.021, §2º; Lei estadual nº 6.626/2004, art. 17-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608482/RN (Tema nº 485); TJPA, Apelação Cível nº 2016.04582842-23; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04064051-31; TJPA, Apelação Cível nº 2015.02042761-92; TJPA, MS nº 201130155422.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
WELLISON EVANGELISTA BRITO
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23098610
, que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO PARÁ,
ora agravado.

Na referida decisão foram suspensos os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida pelo juízo de primeiro grau, a qual autorizava o agravante a prosseguir nas etapas do concurso público regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, proposta por WELLISON EVANGELISTA BRITO contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de anular o ato administrativo que o considerou temporariamente inapto na fase de avaliação de saúde do concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará. A parte autora alegou que, embora tenha informado durante a avaliação médica ter realizado cirurgia no joelho esquerdo há mais de doze anos, apresentou exames e laudos médicos que comprovariam a plena aptidão física, não havendo qualquer restrição funcional.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada de urgência, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível, autorizando a participação do autor nas fases subsequentes do certame, especialmente no Teste de Aptidão Física (TAF), fundamentando-se em laudos técnicos de médicos especialistas, inclusive de um Capitão Médico do Exército Brasileiro.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, conforme a presente ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada em favor de candidato eliminado em concurso público, permitindo-lhe o prosseguimento nas etapas subsequentes do certame para o cargo de Praça da Polícia Militar. Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau acolheu os exames particulares do candidato que contradiziam a avaliação de inaptidão temporária da junta médica oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se exames médicos particulares apresentados pelo candidato afastariam a presunção de veracidade da avaliação oficial da junta médica; e (ii) determinar se a tutela antecipada que permitiu o prosseguimento no certame é compatível com os requisitos estabelecidos para o cargo e as normas estaduais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento deste Tribunal é que a avaliação oficial da junta médica em concursos públicos detém presunção de veracidade, devendo ser afastada apenas por meio de perícia médica oficial, respeitando o devido processo legal.
4. A jurisprudência dominante estabelece que decisões judiciais que permitam a continuidade do candidato sub judice em concursos públicos, com base em laudos particulares, violam o princípio da igualdade entre candidatos e desconsideram a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente em concursos que envolvem critérios rigorosos de saúde e aptidão física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento provido.

"Tese de julgamento: 1. Laudos médicos particulares não têm força para desconstituir a presunção de legitimidade dos laudos médicos oficiais em concursos públicos, exigindo-se perícia oficial para afastamento da inaptidão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VIII; Lei estadual nº 6.626/2004, art. 17-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 485; TJPA, Apelação Cível nº 2016.04582842-23.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando
que a decisão agravada deixou de considerar os fundamentos robustos da decisão de primeiro grau, que reconheceu a plausibilidade das alegações do autor com base em elementos probatórios concretos. Afirma que a presunção de legitimidade do ato administrativo é apenas relativa, e que a negativa de prosseguimento no certame com base em avaliação duvidosa viola os princípios da razoabilidade, ampla defesa e isonomia.

Destaca ainda que a manutenção do efeito suspensivo à decisão de primeiro grau implicaria dano irreparável, por impossibilitá-lo de continuar no concurso, especialmente porque eventual provimento final favorável não seria capaz de restaurar plenamente sua posição original.

Ressalta que a participação nas etapas seguintes não acarreta prejuízo à Administração Pública, uma vez que eventual reversão judicial é passível de restaurar o status quo ante, ao contrário da negativa de participação, cujos efeitos seriam definitivos.

Diante dos argumentos apresentados, requer a retratação da decisão monocrática nos termos do art. 1.021, §2º do CPC ou, caso mantida, o julgamento colegiado do Agravo Interno, pleiteando a sua integral procedência, com o restabelecimento dos efeitos da tutela de urgência deferida em primeiro grau, permitindo a continuidade de sua participação no certame, sob o argumento de que o direito invocado apresenta plausibilidade manifesta, e que o perigo de dano irreversível está devidamente caracterizado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
(Id. nº 25328285).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando detidamente o caso concreto, impõe-se reconhecer que os argumentos veiculados no presente Agravo Interno não se revelam aptos a infirmar
a decisão monocrática ora guerreada foi proferida em estrita conformidade com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, não havendo, nas razões recursais, argumentos novos capazes de alterar o convencimento externado.

Conforme pontuado na decisão agravada, o cerne da questão reside na validade, em sede de cognição sumária, de laudos médicos particulares para contrapor a conclusão da junta médica oficial de um concurso público. O agravante foi considerado inapto temporariamente na avaliação de saúde, com base em critérios objetivos previstos no edital. Insatisfeito, apresentou laudos particulares que atestam sua plena capacidade física.

Ocorre que a avaliação realizada pela junta médica da Administração Pública é um ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser elidida por meio de prova inequívoca, produzida em regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a perícia judicial o meio mais adequado para tanto.

Os laudos médicos apresentados pelo agravante, ainda que emitidos por profissionais qualificados, foram produzidos de forma unilateral e não têm o condão de, por si sós, desconstituir a conclusão técnica da comissão oficial do certame, que atuou com base em critérios preestabelecidos e aplicáveis a todos os candidatos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DECADENCIAL NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. No mandado de segurança é ônus processual do impetrante a demonstração da situação jurídica que lhe confere direito líquido. 2. O mandado de segurança não comporta dilação probatória e requer prova robusta do direito vindicado, condição que não se satisfaz com meras alegações das partes. 3. O ato administrativo a ser impugnado via writ, tem como termo inicial para contagem do prazo decadencial, a ciência do ato. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2016.04582842-23, 168.181, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, publicado em 2016-11-29)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PLEITO PROCESSUAL QUE NÃO PERMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. I O mandado de segurança é remédio constitucional que visa amparar direito líquido e certo, exigindo-se ainda que haja prova pré-constituída, já que não se admite dilação probatória. II Hipótese em que que o apelante não juntou aos autos qualquer prova capaz de macular os procedimentos adotados pela autoridade apontada como coatora, os quais se presumem legítimos e legais. III Sentença mantida em todos os seus termos. IV Apelação interposta por MARCELO CHUCRE DOS REIS improvida. (2016.04064051-31, 165.741, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, publicado em 2016-10-06).

..........................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608482 / RN. POLICIAL MILITAR. GRAU. ACUIDADE VISUAL. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL, REGULAMENTO E EM LEI ESPECÍFICA. LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE IMISCUIR-SE NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. VALORES MÍNIMOS NÃO ALCANÇADOS. EXAME OFTALMOLÓGICO. REPROVADO NO EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. AÇÃO APOIADA EM LAUDOS PARTICULARES QUE DIVERGEM DA AVALIAÇÃO FEITA PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO CERTAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ NO AGRG NO RMS 33928 / SC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2015.02042761-92, 147.179, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-11, publicado em 2015-06-15).

.........................................................................................

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA. SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ. PERÍCIA MÉDICA. INAPDIDÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO. MOLÉSTIA PRÉ-EXISTENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AVALIAÇÃO MÉDICA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR ATO VÁLIDO EMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INCAPAZ DE DEMONSTRAR CERTEZA E LIQUIDEZ DE DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-PA - MS: 201130155422 PA, Relator: HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Data de Julgamento: 31/01/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 04/02/2014).

Permitir que o agravante prossiga no concurso com base em seus documentos particulares, enquanto outros candidatos na mesma situação foram eliminados, configuraria uma clara violação ao princípio da isonomia, que é a viga mestra dos concursos públicos. As regras do edital, que constituem a lei do certame, devem ser aplicadas de forma uniforme a todos os concorrentes.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir a banca examinadora para reavaliar os critérios técnicos utilizados na avaliação de saúde, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo, especialmente em um concurso para a carreira policial, cujas exigências de aptidão física são rigorosas e justificadas pela natureza das atividades a serem desempenhadas, conforme dispõe a Lei Estadual nº 6.626/2004.

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao dar provimento ao recurso do Estado do Pará, suspendendo uma tutela de urgência que fora concedida sem a presença de prova robusta o suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo de eliminação. A probabilidade do direito, naquele momento, pendia em favor da Administração Pública.

Deste modo, não havendo razões para a retratação ou reforma, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025